Tribunal: TJMT
Processo: 1025624-51.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025624-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (AGRAVANTE), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (AGRAVANTE), GISELE THAIS PERAZZOLI - CPF: 003.821.881-01 (AGRAVADO), CAMILA CRISTINA PERAZZOLI QUINELATO - CPF: 003.821.961-12 (AGRAVADO), NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.918.453/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS - CPF: 003.118.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DEPOSITO EM JUÍZO APENAS PARA GARANTIR JUÍZO – ALVARÁ LIBERADO PARTE AUTORA E TERCEIRO – INCIDENCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 523, do CPC, o executado deve ser intimado para pagamento voluntário do débito em 15 dias; mas, não o fazendo tempestivamente, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOMPO SEGUROS S.A., e SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº. 1008548-76.2017.8.11.0015 condenou a parte executada ao pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1° do CPC.

Sustentam as agravantes, preliminarmente, seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo, tendo em vista que os autos serão enviados para contadoria, que não irá deduzir o percentual de 40% pela não entrega do salvado e aplicará sobre o valor exequendo no cumprimento de sentença a multa do Art. 523, §1º do CPC, o que é indevido, posto que o acórdão de apelação e dos embargos de declaração determinou expressamente a dedução do valor a título de salvado, e o juízo foi garantido, de modo que não deve ser aplicada a multa do art. 523, §1º do CPC.

Argumentam que: ‘caso haja o levantamento da parte incontroversa da condenação com a expedição de alvará, irá inibir a aplicação de multa em qualquer caso, visto que o que se discute são valores totalmente controversos nos autos; os cálculos ainda não estão líquidos. Desta forma, a multa não se aplica em hipótese alguma ao caso, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.’.

Salientam que ‘do valor da condenação exposto no cumprimento de sentença, qual seja, R$233.953,30 (duzentos e trinta e três mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), deverá ser subtraído o depositado em 25/08/2023, no total de R$140.371,95 (cento e quarenta mil trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), remanescendo a quantia em favor da exequente de R$93.581,35 (noventa e três mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos). Desta forma, verifica-se manifesto excesso de execução, porquanto os cálculos apresentados nos autos principais se mostram em valor superior ao devido, o que não merece prosperar.’.

Pugna a parte agravante pelo provimento do agravo de instrumento interposto, para que seja determinada a aplicação dos termos do acórdão da apelação, a fim de deduzir o valor a título de salvado do montante indenizatório; inclusive, caso não acatada a tese anterior, a multa, acaso mantida, deverá ser aplicada sobre o valor de R$140.371,95 (cento e quarenta mil trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC; seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão, para que seja reconhecida a determinação de dedução do valor a título de salvado, bem como seja afastada a incidência da multa do art. 523, par. 1º do Código, de Processo Civil.

A liminar foi indeferida. (id. 189558690)

Contrarrazões. (id. 19567678)

Agravo interno. (id. 193868697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOMPO SEGUROS S.A., e SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº. 1008548-76.2017.8.11.0015 condenou a parte executada ao pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1° do CPC.

Antes de adentrar no mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)5. Ademais, depreende-se que as condições gerais do seguro preveem que “na indenização integral ou substituição de peças do veículo, os salvados pertencerão à Seguradora, ou seja, tais acessórios não poderão ser retirados do veículo” (id. 14375537 - Pág. 77, 79 e 80). Além disso, a cláusula 17.9 é expressa ao dispor que “no caso de indenização integral, efetuado o seu pagamento, os salvados passam a ser de responsabilidade da Seguradora”.

6. Por fim, verifico que a cláusula 22.3 dispõe que “no caso de pagamento da indenização integral ou da substituição de peças ou de partes do veículo, os salvados (o veículo sinistrado, as peças ou partes substituídas, conforme o caso) pertencerão à Seguradora”.

7. Deste modo, considerando que a sentença exequenda não fixou o percentual de 40% do valor da tabela FIPE pelo salvado e nem determinou o abatimento do salvado do montante a ser indenizado; que as condições gerais do seguro preveem que o salvado pertencerá à seguradora após a indenização integral, bem como que o veículo (salvado) encontra-se à disposição da segurada e, consequentemente, da seguradora, desde 12/06/2017, conforme documentos dos ids. 9017822/9017834, não há que se falar em excesso de execução.

8. Com relação aos consectários previstos no art. 523, § 1º do CPC, verifico que a parte executada (Sompo) procedeu ao depósito judicial visando à garantia do juízo e não o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que postulou a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, “obstando-se que a parte exequente efetue o levantamento do valor depositado nos autos” (id. 128231387 - Pág. 1).

9. Deste modo, deve ser condenada ao pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º do CPC. A propósito: (...)

10. Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença do id. 128231387.

11. Considerando que Camila Cristina Perazzoli e Gisele Thais Perazzoli procederam ao pagamento dos honorários advocatícios a que foram condenadas (id. 125632235), com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, com relação às referidas executadas.

12. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância depositada no id. 125632239, a favor de Gentil e Fabiane Advogados Associados, conforme postulado no id. 126074141 - Pág. 2.

13. Expeça-se o competente alvará de levantamento de 50% da importância de R$ 19.176,50 (id. 128232542 - Pág. 1), depositada no id. 128232543, a favor de Gentil e Fabiane Advogados Associados, conforme postulado no id. 126074141 - Pág. 2.

(...)’. (id. 187997411)

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 523, "caput", do CPC, a parte executada será intimada para efetuar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Já o art. 525, "caput", do mesmo diploma legal, prevê que transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Portanto, percebe-se que, a parte executada (Sompo) procedeu ao depósito judicial visando à garantia do juízo e não o pagamento voluntário da obrigação, sendo correta a aplicação da multa do artigo 523, §1º, do CPC.

Assim, nota-se que a Agravante não pagou voluntariamente o débito, tanto que apresentou impugnação ao valor do cumprimento de Sentença, pleiteando efeito suspensivo, objetivando a discussão do débito, e ainda, que em caso de deferimento de levantamento do valor tivesse uma condição para as Agravadas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 536, §4º c/c 523 E 525 DO CPC/15 - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. De acordo com o art. 536 do CPC/15, no cumprimento de sentença em que foi reconhecido a exigibilidade de obrigação de fazer, aplica-se o art. 525, no que couber. Dessa forma, o executado tem 15 (quinze) dias para realizar a obrigação determinada na sentença, findo esse prazo e não cumprindo a obrigação inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada apresente a impugnação, começando esse último prazo a fluir independentemente de nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC/15. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.236343-4/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO VERIFICADO - PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 523, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO (CONDENAÇÃO PRINCIPAL + HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA). I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 523, caput e parágrafo 1º, ao disciplinar o cumprimento de sentença determina que iniciado o procedimento a parte executada será intimada para em quinze dias efetuar o pagamento do débito, na ausência sofrerá com a incidência de multa e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). II - As penalidades pela ausência de cumprimento voluntário deverão incidir sobre o valor total da dívida, representada pela condenação principal e pelos honorários advocatícios de sucumbência fixados em fase de cognição. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.041276-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%. SISBAJUD NÃO ANALISADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. Segundo o disposto nos arts. 520, § 2º, e 523, §1º, ambos do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, inclusive no cumprimento provisório da sentença, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado em igual percentual. O pedido de pesquisa SISBAJUD para bloqueio de valores nas contas do executado deve ser primeiramente submetido ao juiz da execução, em respeito ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.051079-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

Ademais, quanto a dedução do valor a título de salvado do montante indenizatório, restou claro nos termos do contrato e, na decisão, que o salvado pertencerá à seguradora após a indenização integral, bem como que o veículo (salvado) encontra-se à disposição da segurada e, consequentemente, da seguradora, desde 12/06/2017, conforme documentos dos ids. 9017822/9017834, não há que se falar em excesso de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024